Tribunal: CARF
Processo: 11065.002431/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002431/2010-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.619 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
CITRAL TRANSPORTE E TURISMO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS.
Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso
repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver
reparos, pode ser adotada a redação da decisão recorrida.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SIMULAÇÃO.
PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA. PRESUNÇÕES.
PROVA INDICIÁRIA. APURAÇÃO COM BASE EM DOCUMENTOS DO
SUJEITO PASSIVO. NULIDADE. MULTA.
A constatação de negócios simulados, acobertando o fato gerador da obrigação
tributária, enseja a autuação tendo como base a situação de fato.
O processo administrativo fiscal acolhe todos os meios de prova em direito
admitidos, inclusive a presunção simples, desde que corroborada por vários
indícios convergentes.
Lançamento fiscal que contém todos os requisitos essenciais exigidos em Lei
não contém vício de nulidade.
Não se caracteriza a aferição indireta quando o lançamento das contribuições
previdenciárias é feito com base nos documentos do sujeito passivo.
A incidência de multa no lançamento de ofício tem disposição expressa e
obedece ao percentual previsto na legislação aplicável.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DECLARAÇÃO DE
ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002431/2010-52
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.619 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002431/2010-52

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 744/753, a qual julgou procedente o lançamento de
Contribuição Social Previdenciária relacionados ao período de apuração: 01/01/2006 a
31/12/2007, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
O crédito constituído neste processo refere-se a contribuições sociais da empresa,
destinadas à Previdência Social incidentes sobre pagamentos efetuados a título de pró-
labore aos diretores da CITRAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA (doravante
denominada Citral), CNPJ 97.755.607/0001-13, nas competências 01/2006 a 12/2007.
Conforme relatório fiscal, fls. 13/34, por meio dos elementos obtidos no curso do
procedimento fiscal, a fiscalização verificou que a empresa acima citada utilizou-se da
empresa NEUBOR ADMINISTRAÇÃO E PATICIPAÇÕES S/C LTDA (doravante
denominada Neubor), CNPJ 05.167.695/0001-14, para remunerar seus administradores
sem o recolhimento da contribuição previdenciária, bem como para majorar suas
despesas.
Examinando a escrituração do Contribuinte, a Fiscalização constatou pagamentos
efetuados a Neubor a título de Honorários PJ, nos anos-calendário de 2006 e 2007, nos
valores de R$ 1.350.000,00 e R$ 1.392.000,00, respectivamente.
A fiscalização constatou, ainda, que a Neubor, nos anos-calendário de 2006 e 2007, não
tinha empregados, não tinha outros meios para efetuar a prestação de serviços, não
possuía instalações físicas para o desenvolvimento de atividades (despesas de aluguel,
de energia elétrica, água ou telefone) e não possuía conta bancária, embora estes
supostos pagamentos tenham totalizado o valor de R$ 1.814.000,00.
Nos anos-calendário de 2006 e 2007, o quadro societário da Neubor era composto de
Análio Feijó Borges, Hélio Oswaldo Neumann, Airam Ferreira Borges e Ricardo Luiz
Neumann (fls. 167 a 173). Todos eram acionistas da Citral (fls. 203 a 206) e exerciam a
administração. Somando sua participação direta e indireta, os sócios da Neubor
detinham cerca de 69% do capital votante e 64,5% do capital total da Citral entre
31/12/2005 e 31/12/2006 e em 31/12/2007, 55,8% do capital votante e 52,7% do capital
social. Portanto, os sócios da Neubor detinham o controle da Citral nos anos-calendário
de 2006 e 2007.
Até junho/2002, mês de constituição da Neubor, todos os sócios recebiam pró-labore da
Citral em valor significativo. A partir de julho/2002 a Citral deixou de pagar pró-labore
a Airam Ferreira Borges e a Ricardo Luiz Neumann, e reduziu o pró-labore de Análio
Feijó Borges e Helio Oswaldo Neumann para R$ 3.000,00 mensais.
Também a partir de julho/2002 a Citral passou a efetuar pagamentos a Neubor, que, por
sua vez, repassa a seus sócios valores líquidos muito próximos à remuneração
anteriormente paga pela fiscalizada.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.619 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002431/2010-52

Em seu relato, a fiscalização demonstra que a empresa Citral utilizou a Neubor como
interposta pessoa para pagamento de pró-labore a seus administradores, tendo em vista
os fatos a seguir expostos:
- após a constituição da Neubor, Ricardo Luiz Neumann, Airam Ferreira Borges, Análio
Feijó Borges e Hélio Oswaldo Neumann seguiram à disposição da Citral para o
exercício de suas funções, continuando a trabalhar normalmente para a fiscalizada e a se
comportar interna e externamente como seus administradores, embora os dois primeiros
tenham renunciado a seus mandatos de diretores da Citral quando a Neubor foi
constituída, passando a ser os únicos funcionários desta pessoa jurídica. A fiscalização
verificou que as comunicações internas ou externas da empresa Citral, também eram
assinadas por Ricardo Luiz Neumann, e no carimbo aposto constava “Administrador”
da Citral. Informações extraídas de diferentes sítios na internet também comprovam que
externamente Ricardo Luiz Neumann sempre se comportou como administrador da
Citral (fls. 513./741).
- No mesmo mês em que a Citral deixou de efetuar pagamentos a Ricardo Luiz
Neumann e a Airam Ferreira Borges, passou a efetuar pagamentos à Neubor pela
suposta prestação de serviços. A Neubor, por sua vez, efetuava repasses a titulo de
"distribuição de lucros" a ambos, bem como a Análio Feijó Borges e a Hélio Oswaldo
Neumann. Tais repasses, contudo, têm a vantagem significativa de que não há
incidência das contribuições previdenciárias sobre os lucros ou dividendos distribuídos
aos sócios, além de estes serem isentos do Imposto de Renda da Pessoa Física,
conforme disposto no artigo 39, inciso XIX, do RIR/99.
- Da análise dos documentos comprobatórios apresentados em atendimento ao Termo de
Inicio de Fiscalização, o fisco verificou que os serviços supostamente prestados pela
Neubor correspondem essencialmente a tarefas inerentes ao exercício da administração
da Citral pelos seus diretores, conforme descrito no item 3.6 do relatório fiscal.
- A Neubor efetua pagamentos de valores fixos e com absoluta regularidade, em todos
os meses, a Ricardo Luiz Neumann, Airam Ferreira Borges, Análio Feijó Borges e
Hélio Oswaldo Neumann, conforme se constata nos Livros Razão da pessoa jurídica.
- Os referidos pagamentos saem diretamente das contas bancárias da Citral para seus
diretores, conforme demonstrado em diversos meses dos anos-calendário 2006 e 2007
nas Planilhas 1 e 2 anexas ao processo.
- De acordo com as atas das Assembléias Gerais Ordinárias da Citral, os acionistas da
pessoa jurídica fixaram a remuneração máxima mensal e global de seus diretores em R$
20.000,00 no período de janeiro/2006 a dezembro/2007.
- Segundo informações constantes em DIRF e em GFIP, nos anos-calendário 2006 e
2007 a Citral efetuou pagamentos diretamente a seus diretores nos valores relacionados
na Planilha 3 anexa ao processo.
Por fim, a fiscalização conclui que a Neubor foi utilizada como interposta pessoa para
pagamento de pró-labore aos administradores da Citral nos anos-calendário 2006 e
2007; em tal período, a fiscalizada efetuou pagamentos à Neubor no valor de R$
110.000,00 mensais de janeiro/2006 a julho/2006 e no valor de R$ 116.000,00 mensais
de agosto/2006 a dezembro/2007. No entanto, tendo em vista a deliberação dos
acionistas da Citral nas Assembléias Gerais Ordinárias, foi considerado o valor de R$
20.000,00 como remuneração máxima mensal e global dos diretores da fiscalizada.
Considerando o limite máximo estipulado, a fiscalização considerou como pró-labore
indireto o valor de R$ 13.000,00 mensais no período de janeiro/2006 a abril/2007, R$
16.500,00 mensais no período de maio a julho/2007, R$ 15.566,61 em agosto/2007 e R$
13.000,00 mensais no período de setembro a dezembro/2007, conforme demonstrado às
fls. 28 do relatório fiscal. Sobre estes valores está sendo cobrada a contribuição social
previdenciária de 20%, de acordo com o disposto no art. 22, inciso III, da lei 8.212/91,
acrescida de juros de mora e da multa de ofício de 75%, conforme explicitado no item
6.1. (fls. 31 e 32) do relatório fiscal e na planilha de fls. 44.
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.619 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002431/2010-52

O relatório fiscal noticia, ainda, que foi emitido relatório de Representação Fiscal para
Fins Penais frente à ocorrência “em tese” de sonegação de contribuição previdenciária,
processo no 11065.002432/2010-05.
O montante do crédito, consolidado em 12/08/2010, é de R$ 138.889,94 (cento e trinta e
oito mil, oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado pessoalmente e impugnou o auto de infração, e
fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
Cientificado das autuações em 09/09/2010 (fls.02), o sujeito passivo apresentou
impugnação total, por meio do instrumento de fls. 439/458, cujos argumentos estão a
seguir sintetizados.
Requer seja julgada procedente a presente impugnação, anulando-se o auto de
lançamento tributário, em razão da inexistência de relação jurídico-tributária, vez que
descabida a aplicação de presunções ao presente lançamento e, do mesmo modo,
incabível sua realização na modalidade por arbitramento, somente admissível diante da
impossibilidade de verificação junto à documentação hábil para tanto, o que não é o
caso.
Alega que, no caso concreto, o que se verifica é o exercício lícito por sua parte em bem
planejar seus atos negociais, notadamente através da contratação de empresa de
consultoria. Nestes casos, o que ocorreu foi a prática de planejamentos negociais e
tributários tendentes à adequar suas operações à sua realidade, inclusive quanto à
minimização do custo de suas obrigações (de modo lícito, como é o caso), sem que, com
isto, se possa falar em evasão fiscal.
Pelo exposto aduz que outra não pode ser a conclusão, senão da impossibilidade de
desconsideração dos atos praticados pela impugnante, e seus efeitos tributários,
mediante a utilização de presunções, taxativamente afastadas da aplicação de normas
tributárias. O mesmo raciocínio deve ser alcançado à utilização de meros indícios,
considerados sempre no ato de lançamento sempre para a conclusão de maior oneração
e consideração de prática de ilícitos, os quais não ocorreram, vez que toda contratação
levada a efeito pela empresa se deu em observância às normais atinentes ao tema.
Anexa documentação que demonstra que a empresa NEUBOR exercia atividades,
possuindo conta bancária desde o ano de 2003 e, por outro lado, era inclusive devedora
da Citral no que se refere à aquisição de materiais para a reforma de sua sede
(informações constantes do livro razão, a ex. dos lançamentos nas datas de 28/09/2007 e
31/12/2007). Acrescenta, ainda, que a empresa NEUBOR arcou com outros vários
gastos no que refere à reforma de sua sede, o que prova sua atuação lícita, operando
regularmente.
Caso não entenda pela anulação do lançamento, nos moldes do pedido supra, requer
sejam expurgados do total exigido:
1- os valores referentes ao tributo já recolhido e respectiva sanção aplicável (levando-se
em conta o montante recolhido) desconsiderado pela autoridade fazendária;
2- os valores decorrentes da aplicação de multa em montante superior a 100% do valor
da obrigação principal, pois têm caráter confiscatório (que é inconstitucional), devendo
ser aplicado o patamar inferior previsto na legislação competente. Observa que, quanto
à natureza das multas e os limites de suas imposições, é de ser notada a prescrição do
art. 412 do Código Civil:
“Art. 412. 0 valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o
da obrigação principal.”
Requer, ainda, a aplicação de legislação superveniente aos fatos ensejadores da ação
fiscal (Lei 11.941/09), de modo a reduzir eventual multa aplicada.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.619 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002431/2010-52

Finalmente, requer a realização de perícia, de modo a apurar eventuais montantes a
serem expurgados do total do débito que lhe foi imputado.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 744):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
AI Debcad no 37.288.881-0
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
SIMULAÇÃO.
PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA. PRESUNÇÕES. PROVA
INDICIÁRIA. APURAÇÃO COM BASE EM DOCUMENTOS DO SUJEITO
PASSIVO. NULIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. MULTA. PERÍCIA.
A constatação de negócios simulados, acobertando o fato gerador da obrigação
tributária, enseja a autuação tendo como base a situação de fato.
O processo administrativo fiscal acolhe todos os meios de prova em direito admitidos,
inclusive a presunção simples, desde que corroborada por vários indícios convergentes.
Lançamento fiscal que contém todos os requisitos essenciais exigidos em Lei não
contém vício de nulidade.
Não se caracteriza a aferição indireta quando o lançamento das contribuições
previdenciárias é feito com base nos documentos do sujeito passivo.
À esfera administrativa não cabe conhecer de argüições de inconstitucionalidade de lei,
matéria de competência do Poder Judiciário, por força do próprio texto constitucional.
A incidência de multa no lançamento de ofício tem disposição expressa e obedece ao
percentual previsto na legislação aplicável.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não atende aos requisitos legais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 10/12/2012 (fl. 756),
apresentou o recurso voluntário de fls. 758/777, alegando em síntese: (a) impossibilidade de
aplicação de presunções; (b) impossibilidade de levar a efeito lançamento por arbitramento; (c)
desconsideração do imposto recolhido; (d) inconstitucionalidade e ilegalidade da multa aplicada;
e (e) aplicação da lei mais benéfica ao contribuinte.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.619 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002431/2010-52

Apesar do esforço do Recorrente em tentar comprovar que estava correta e que não
deveria ter sido autuada, limitou-se a repetir os argumentos trazidos em sede de impugnação, que já
foram devidamente analisados pela decisão recorrida.
Mesmo as questões ou alegações relacionadas às provas, são meras alegações,
desprovidas do efetivo cotejo com o caso que se apresenta, de modo que concordo com os termos.
Aplico ao caso o disposto no artigo 57, § 3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Sendo assim, passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e me
utilizo como razão de decidir.
Da Alegação de Nulidade
Inicialmente, cabe esclarecer que os pressupostos legais para a validade do Auto de
Infração são determinados pelo art. 10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que trata do
Processo Administrativo Fiscal, a seguir transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
O mesmo decreto dispõe sobre a nulidade no processo administrativo, nos seguintes
termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Aplicando-se o disposto na legislação citada ao caso concreto, constata-se que o Auto
de Infração sob exame contém todas as formalidades ali descritas. Trata-se, portanto, de
ato válido, pois lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, e consoante o disposto art. 142 do CTN, não dando causa à
nulidade.
Das alegações sobre a impossibilidade da aplicação de presunções
A impugnante alega que a exigência fiscal estaria amparada em presunções não
autorizadas pela lei, o que viola a regra matriz de incidência tributária, no que diz
respeito ao seu aspecto quantitativo. Segundo a impugnante, “as operações
consideradas na peça fiscal não guardam identidade com a realidade fática atinente às
suas atividades, notadamente no que diz respeito à necessidade da prestação de
serviços por empresas contratadas, como no caso da Neubor”. Acrescenta que, na
Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.619 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002431/2010-52

presente autuação, não se verificou a real apuração dos fatos jurídicos tributários dos
quais decorre a exigência.
O procedimento adotado pela auditoria fiscal encontra respaldo no inciso VII, do artigo
149, do Código Tributário Nacional – CTN transcrito a seguir:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
(...)
VII – quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele agiu
com dolo, fraude ou simulação.
Observe-se que a simulação ocorre quando é praticado ato ou negócio jurídico que
esconde a real intenção das partes, tratando-se de declaração enganosa da verdade pelos
contratantes.
Dentre os princípios que norteiam o processo administrativo tributário, encontra-se o da
verdade material, de acordo com o qual a realidade fática deve prevalecer sobre a
realidade formal. Trata-se de via de mão dupla, que tanto se aplica ao contribuinte
quanto ao Fisco ao apreciar os fatos narrados e expostos no âmbito do processo
administrativo fiscal, devendo sempre prevalecer a realidade quando se trata de verificar
a ocorrência dos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
A impugnante alega em sua impugnação que a contratação da empresa Neubor faz parte
de um planejamento negocial e tributário visando à minimização do custo de suas
obrigações, conforme se infere do subitem 2.13 da impugnação.
No caso dos autos, restou evidente que não agiu a fiscalização no sentido de
desconsiderar um planejamento tributário lícito, mas, sim, de buscar a realidade
subjacente.
Isso porque, como já dito, dentre os princípios que norteiam o processo administrativo
tributário encontra-se o da verdade material, onde o que prevalece é a realidade fática
sobre a realidade formal. Portanto, a questão central no presente caso é esclarecer se
temos indícios convergentes suficientes para formarmos a convicção de que houve uma
simulação. Vejamos.
A autoridade fiscal logrou demonstrar com robustas provas que nenhum dos serviços
que a empresa Neubor alega ter realizado, foram por ela realizados, mas sim
compunham uma série de operações decorrentes das atividades normais da impugnante,
executadas por seus funcionários ou prepostos ou, ainda, em grande parte pelos seus
próprios sócios administradores, conforme meticulosa e detalhadamente descreveu no
item 3.6 do Relatório da Ação Fiscal. Demonstrou, ainda, que a contratada não possuía
qualquer estrutura física e de pessoal para a realização de quaisquer atividades,
conforme descrito nos subitens 3.2, 3.3 e 3.4 do Relatório da Ação Fiscal e, além disso,
demonstrou que uma parte dos valores pagos pela impugnante à empresa “Neubor” (em
razão dos limites previstos em atas de Assembléias Gerais Ordinária da impugnante, as
quais fixaram a remuneração máxima mensal e global de seus diretores em R$
20.000,00 no período de janeiro/2006 a dezembro/2007), nada mais era que o
pagamento, por via indireta, dos pró-labores de seus sócios controladores, não por acaso
os mesmos da empresa Neubor (cf. subitem 3.1 e 4.1 do Relatório da Ação Fiscal –
fls.13/34).
A fiscalização também destacou que a única alteração considerável a partir da criação
da Neubor foi que a remuneração dos diretores da Citral passou a ser efetuada mediante
pagamentos por serviços supostamente prestados pela Neubor. A aparente redução da
remuneração paga a titulo de pró-labore pela Citral a Análio Feijó Borges, Hélio
Oswaldo Neumann, Ricardo Luiz Neumann e Airam Ferreira Borges não implicou
redução de suas responsabilidades ou de suas atividades na empresa.
A análise do fluxo financeiro permitiu, ainda, que a fiscalização concluísse que recursos
correspondentes a pagamentos da Citral eram imediatamente repassados aos diretores,
sem sequer transitar por conta bancária da Neubor. Cheques de valores fixos emitidos
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.619 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002431/2010-52

regularmente pela Citral, supostamente em favor da Neubor, eram sacados diretamente
pelos diretores da empresa.
O relato fiscal demonstra, assim, que a Citral utilizou-se de notas fiscais emitidas pela
Neubor no valor de R$ 1.350.000,00 no ano-calendário 2006 e de R$ 1.392.000,00 no
ano-calendário 2007 com o único intuito de reduzir a sua carga tributária e de disfarçar
de distribuição de lucros os pagamentos de pró-labore a seus administradores (item 4.1.
do relatório fiscal).
Os documentos apresentados pela CITRAL, referentes aos serviços prestados pela
NEUBOR, não serviram para comprovar a efetiva prestação de serviços que pudessem
motivar os pagamentos efetuados. A fiscalização destacou que a maior parte dos
documentos apresentados pela fiscalizada como comprovantes da efetiva prestação de
serviços pela NEUBOR não foram produzidos por ela e sim pela CITRAL.
Destaca-se, portanto, que a fiscalização apontou vários indícios que são convergentes
para a existência da simulação e concluiu que ao remunerar seus administradores com
interposição da Neubor, a fiscalizada deixou de recolher as contribuições sociais
previdenciárias sobre tal remuneração. Mais do que isso, aproveitou-se desta empresa
para majorar despesas que sem a utilização da Neubor estariam limitadas ao pró-labore
mensal dos diretores da Citral, reduzindo assim as bases de cálculo do Imposto de
Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido.
Portanto, não prospera a alegação de que a autuação teria se baseado unicamente em
suposições ou meros indícios, pois a autoridade fiscal carreou aos autos farta
comprovação de que a empresa Neubor foi utilizada como interposta pessoa para
pagamento de pró-labore aos administradores da Citral.
Sobre a alegação de lançamento por arbitramento
O contribuinte entende que a autoridade fazendária dispunha de todos os documentos
necessários à correta apuração de eventual montante a ser exigido e que não se mostra
possível a estipulação de valores a serem recolhidos aos cofres públicos através de
arbitramento.
Mais uma vez se afiguram equivocados os argumentos da impugnante, pois em
momento algum a autoridade lançadora utilizou- se da previsão contida no art. 148 do
CTN para realizar o lançamento.
Restou comprovado, mediante análise da escrituração contábil da Citral, que esta
efetuou pagamentos à Neubor e que parte destes pagamentos eram destinados para
remunerar seus administradores. O fato de a autoridade fiscal ter reconhecido que
apenas parte dos pagamentos se caracterizava como pagamento indireto de pró-labore
aos sócios, não significa um arbitramento. Os valores lançados foram retirados da
contabilidade da empresa Citral e observaram o limite máximo mensal para pagamento
de remuneração de seus diretores (pró-labore) estipulado em Assembléia Geral
Ordinária, pelos acionistas da Citral.
Da Alegação de Inconstitucionalidade da multa aplicada
A constitucionalidade das leis é vinculada para a Administração Pública, sendo defeso à
autoridade julgadora administrativa afastar a sua aplicação, por inconstitucionalidade,
ressalvados, somente, os casos previstos no parágrafo 6o do artigo 26-A do Decreto n.o
70.235, de 06 de março de 1972, incluído pela Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009.
Restam, desta maneira, prejudicadas as questões postas pela impugnante, no tocante ao
exame da constitucionalidade dos dispositivos legais que embasaram o lançamento.
Da aplicação da multa mais benéfica
O disposto no art. 412 do Código Civil rege apenas as relações contratuais civis e não se
sobrepõe à legislação tributária, que é regida por institutos próprios.
Tendo em vista a nova previsão legal de multa para a espécie, introduzida pela MP no
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, e em obediência ao disposto na alínea “c”
do inciso II, do artigo 106 do Código Tributário Nacional - CTN, no presente
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.619 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002431/2010-52

lançamento foi efetuada a comparação da multa calculada sob a legislação de regência
com a multa calculada sob a nova previsão legal.
A comparação das multas encontra-se demonstrada às fls. 44.
Foi constatado ser mais benéfica ao contribuinte a multa atual correspondente a 75%,
prevista no artigo 35-A da lei 8.212/1991, na redação dada pela MP no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009.
Interessa destacar ainda que, nos autos de infração lavrados a partir da vigência da MP
no 449/2008 e que contenham fatos geradores ocorridos até 30 de novembro de 2008,
deve ser observado o estabelecido no art. 476-A, inciso I, da IN RFB no 971/2009. É o
que foi feito no presente caso.
(...)
Do pedido de apropriação de valores recolhidos e do Pedido de Perícia
A impugnante alega que “a administração fazendária desconsiderou qualquer
recolhimento de imposto que tenha sido levado a efeito em todas as operações. Foram
desconsiderados os valores pagos tanto pela Autuada, quanto pela pessoa jurídica
contratada, ocorrendo a exigência de valores maiores daqueles eventualmente devidos”
e que, “para a correta compreensão de toda a situação, é imperioso a realização de
perícia”.
A impugnante não indica quais seriam os valores que deveriam ter sido considerados
pela autoridade fiscal e que não o foram quando do lançamento.
Assim tal alegação revela-se vaga, não tendo como ser apreciada.
A título de esclarecimento, conforme relatado pela fiscalização, os valores de pró-labore
oferecidos pela Citral à tributação foram deduzidos neste lançamento.
Sendo assim, não há o que prover.
Inconstitucionalidade e ilegalidade da multa aplicada. Súmula CARF no 2
A Recorrente alega inconstitucionalidade e ilegalidade da multa aplicada.
Tais alegações diz respeito quanto à aplicação de direta de normas constitucionais
em detrimento das normas aplicáveis ao caso e que em última análise, requer a declaração de
inconstitucionalidade ou declaração de ilegalidade da medida e neste sentido, o próprio Decreto
n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo fiscal possam afastar aplicação ou
deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Neste sentido
temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Por fim, a Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.619 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002431/2010-52

“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Sendo assim, não prosperam tais alegações.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 787
DF CARF MF
Original